Tribunal: TJMT
Processo: 1007430-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
.Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MELSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP e MARCELO DA ROCHA BRITO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1011901-70.2022.8.11.0041, manejados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, os agravantes dizem ser necessária a imediata atribuição do efeito suspensivo almejado, como forma de obstar o andamento da ação de execução, sob o argumento de que a iminente possibilidade de bloqueio de ativos financeiros de valor expressivo (R$ 132.442,66) poderá causar prejuízo irreparável à saúde financeira da empresa.
Fala que a probabilidade do direito e o perigo da demora/risco ao resultado útil do processo, foram devidamente demonstrados, e que a execução está garantida pelo saldo de cota de consórcio de n. 166.0, referente ao grupo 986, junto à SICOOBCONSÓRCIOS, no valor de R$ 61.573,11 (sessenta e um mil quinhentos e setenta e três reais e onze centavos).
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, além da garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução suficiente, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, no caso, da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, apesar da urgência alegada, não se verifica, a princípio, prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução.
Ademais, é cediço que a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, não bastando para tanto, tão somente, a segurança parcial da execução.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.